Tribunal: TJMT
Processo: 1023622-68.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023622-68.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MENA COSTA - CPF: 112.291.281-15 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL POR JUROS ABUSIVOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023622-68.2024.8.11.0002

APELANTE: ANTÔNIO MENA COSTA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO MENA COSTA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, Dr. Ângelo Judai Junior,
lançada nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela e Repetição de Indébito cumulada com Nulidade Contratual por juros abusivos, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que a sentença incorreu em
error in judicando
ao deixar de reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), por vício de consentimento e violação ao dever de informação.

Alega que
pretendia contratar empréstimo consignado
, mas foi
ludibriado
ao firmar contrato de cartão de crédito, modalidade que não desejava.

Argumenta que o contrato não contém elementos essenciais de validade, pois não houve emissão nem desbloqueio de cartão físico, ausência de faturas mensais efetivas e inexistência de número de parcelas, configurando-se
simulação e prática abusiva
.

Aduz que o contrato foi “maquiado” pelo banco, induzindo-o a erro quanto à natureza da operação, uma vez que os valores foram transferidos via TED, sem utilização do plástico, o que descaracteriza a operação de crédito rotativo.

Sustenta que o Banco não comprovou o envio regular das faturas, apresentando apenas documentos produzidos unilateralmente após o ajuizamento da ação, desprovidos de demonstração de compras ou uso efetivo do cartão.

Forte nesses argumentos, pugna pela
reforma integral da sentença
,

com o

reconhecimento da nulidade do contrato
,
conversão da operação em empréstimo consignado
,

restituição em dobro dos valores descontados (R$ 7.241,50)

e

indenização por danos morais
(Id. 320162883).

A parte apelada suscita em contrarrazões a preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade, afirmando que o recurso repete os mesmos argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

No mérito, defende a
legalidade da contratação

e a

ciência inequívoca do consumidor quanto à modalidade de crédito firmada
,
pois o contrato contém expressa indicação de se tratar de
cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A
.
, em cabeçalho destacado e com assinatura do autor.

Ressalta que o apelante
realizou saques mediante TED
, comprovando que se beneficiou do crédito, e que as faturas juntadas demonstram a movimentação decorrente da operação.

Argumenta que o pedido de
conversão do contrato em empréstimo consignado
viola o princípio do
pacta sunt servanda
e o art. 313 do Código Civil, sendo juridicamente impossível a alteração da natureza do contrato, dada a diferença estrutural entre as duas modalidades (cartão e empréstimo), inclusive quanto ao limite de margem consignável.

Sustenta, ainda, que
não há ato ilícito ou falha na prestação do serviço
, razão pela qual
não cabe indenização por danos morais
, invocando precedentes que afastam o dano moral em situações análogas, bem como a
inexistência de cobrança indevida
, porquanto houve disponibilização regular do crédito e descontos autorizados, razão pela qual, requer o desprovimento do recurso (Id. 320162886).

O autor é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 320608895.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ANTÔNIO MENA COSTA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese, que é aposentado pelo INSS e que contratou um empréstimo com a instituição financeira ré por meio de um correspondente bancário, com parcelas descontadas mensalmente de sua folha de pagamento.

Assevera que, os descontos mensais oriundos do contrato firmado com a requerida não cessaram, estando em vigência desde maio de 2017, até o presente momento, totalizando 82 (oitenta e duas) parcelas, no valor atualizado de R$ 7.241,50 (sete mil, duzentos quarenta um reais e cinquenta centavos), com a peculiaridade de que tais valores estão sendo cobrados sob a rubrica "Cartão Crédito".

Informa que procurou a Superintendência de Defesa do Consumidor - PROCON/MT, sem sucesso. O banco respondeu apenas com a apresentação do contrato, sem buscar uma solução para o problema.

Por tais razões, o autor solicita a revisão judicial da operação, alegando práticas abusivas e violação dos direitos do consumidor, buscando a quitação da dívida e a reparação pelos descontos indevidos.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que o requerido suspenda imediatamente os descontos a título cartão de crédito (RMC) em seu benefício. No mérito, requereu a declaração da abusividade praticada pelo banco requerido, ante ausência de taxa de juros. Ainda, requereu a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após regular processamento do feito, o magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos da exordial, contra a qual se insurge o recorrente pugnado pela reforma em sua integralidade, ratificando os argumentos expostos na inicial.

Pois bem. Cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor recorrente ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento, todavia, sustenta ter sido surpreendido ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pelo autor intitulado
“Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S/A e autorização para desconto em folha de pagamento” (Id.
320162867 – pg 03 a 05), além de ser munido com cópia de documento pessoal do mesmo (Id. 320162867 – pg. 06), comprovante de endereço (Id. 320162867 – pg. 07) e holerite (Id. 320162867), o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que o ora apelante utilizava-se o cartão com frequência, uma vez que realizou diversos saques (Id. 320162869 - pág. 2 a 6; 320162870 - pág. 1; 320162870 – pág 01 a 30), fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão da contratação, porquanto comprovado que o consumidor tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado em folha de pagamento da parte autora/apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU O CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011006-20.2022.8.11.0006, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADAS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO DE CRÉDITO EM
COMPRAS
– CONTRATO ASSINADO
– ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAL – RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.
Apesar do autor alegar a abusividade da avença, mesmo que não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação”
. (N.U 1011833-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026